Tribunal: TJSP
Processo: 2261456-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261456-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado GRAFICA E
EDITORA NOVA IMPRENSA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32404
Agravo de Instrumento no 2261456-69.2019.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Gráfica e Editora Nova Imprensa Ltda.
Cumprimento de sentença. Laudo pericial homologado que apurou valor a ser recebido pela
agravada. Pedido de realização de nova prova pericial contábil. Impugnação genérica do
trabalho do expert, sem apontar especificamente os supostos erros ali contidos. Perícia
suficiente para esclarecer os pontos controvertidos. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a homologação do laudo
peridiscal de fls. 346/347.
Sustenta o agravante que os cálculos do perito judicial não foram
suficientemente esclarecedores, sendo necessária designação de nova perícia para que
seja empregada, de forma clara, a metodologia correta para a realização dos cálculos.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls. 690/691) e
respondido (fls. 699/704), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
recorrida, com a condenação do agravante às penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Em análise aos autos, noto que já foi homologado o laudo pericial
confeccionado nesta demanda (fls. 346/347), tendo lá o magistrado consignado
que o perito, na elaboração dos trabalhos, obedeceu aos parâmetros delimitados
na decisão exequenda. Ainda que tenha o V. Acórdão de fls. 456ss reaberto o
prazo para a parte ré se manifestar sobre o laudo pericial, quando intimado o
banco para tanto, peticionou ele às fls. 479/180 informando que já havia se
manifestado às fls. 418/421. Nessa toada, inobstante as argumentações da parte
ré, razão não lhe assiste, tendo em vista que, como já consignado na decisão de
fls. 346/347, o perito desenvolveu seu trabalho com esmero e afinco, trazendo
aos autos os pontos relevantes da decisão exequenda, razão pela qual rejeito sua
impugnação e, em consequência, mantenho a homologação de fls. 346/347.”.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se dos autos que, em 16/10/2018, o agravante apresentou manifestação
discordando do laudo pericial apresentado, sob o fundamento de que a perícia utilizou
taxas de juros divergentes das taxas médias de mercado para a operação de cheque
especial, requerendo, outrossim, a intimação do perito para prestar esclarecimentos.
Irresignado, o perito se manifestou, ratificando os cálculos apresentados
anteriormente, ocasião em que os mesmos foram homologados pelo Juízo a quo,
levando à irresignação do agravante.
Todavia, em que pese o desencanto do agravante, nada disso, infelizmente,
é suficiente para justificar a realização de uma nova prova pericial.
Num primeiro momento, consigna-se que a perícia tem como objetivo
esclarecer pontos que o Juiz entenda como nebulosos e, assim, poder proferir a
decisão mais correta possível. Portanto, a perícia tem como destinatário o Juiz. Se ele,
Juiz, entende que a perícia é suficiente para esclarecer as questões colocadas, nada há
mais para se fazer.
Aqui, como visto, o Juízo já havia homologado o cálculo apresentado perito
(fls. 459/460).
Consigna-se que após a impugnação apresentada pelo agravante, houve
nova manifestação do perito judicial esclarecendo os pontos controvertidos levantados
por aquele (fls. 597/602).
Neste diapasão, como esclarecido pelo perito, o BACEN não divulgava as
taxas médias de mercado praticadas nas operações de Cheque Especial para Pessoas
Jurídicas, esclarecendo, ainda, que aplicou critério adotado pelo BACEN com relação
à adoção das taxas médias de mercado.
No mais, claramente se vê que a irresignação demonstrada na impugnação
ao laudo nada mais é do que mero inconformismo, desprovidas de fundamento (fls.
532/535), o que, por si só, não autorizaria a realização de outra perícia.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator